Tribunal: TJSP
Processo: 2060320-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Título executivo formado anteriormente à vigência da Lei no 11.960/09. Aplicação do Tema no 810 de repercussão geral. Inexistência de violação da coisa julgada. Decisão mantida. Recurso improvido.